Tribunal: TJMT
Processo: 1015391-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015391-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), WALDECI CABRAL DE SOUZA - CPF: 546.510.001-00 (PACIENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (IMPETRANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), ARTHUR SOARES DE ANDRADE - CPF: 055.575.401-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO GARDINO DA SILVA FILHO - CPF: 089.629.704-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LEONARDO DOS SANTOS - CPF: 069.133.361-01 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO NEGRAO - CPF: 108.639.898-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS” – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – FATO: TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121, ‘
CAPUT’ E
ART. 14, II, DO CP] COMETIDO PELO PACIENTE E CORRÉUS EM 07.07.2019 CONTRA A VÍTIMA SERVIDOR

PÚBLICO POLICIAL CIVIL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT – MATÉRIA TÍPICA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO POR EXIGIR TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO BENEFICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NOS ART. 312 E 313 DO CPP – FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, A BEM DA ORDEM PÚBLICA – BENEFICIÁRIO QUE REGISTRA ENVOLVIMENTO EM DELITO ANTERIOR– ART. 121, CAPUT, DO CP COM SENTENÇA PROLATADA EM

24.03.2015
–
AÇÃO PENAL No.1739-71.2005.811.002724.03.2015 [EXECUTIVO DE PENA N. 0002064-94.2015.8.11.0027] – PRECEDENTES STJ [RHC N. 40.295/MG] – EXCESSO INJUSTIFICADO DO PRAZO PARA O

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INSUBSISTÊNCIA – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – AÇÃO PENAL TRÂMITE REGULAR – PLURALIDADE DE REÚS – REANÁLISE DA PRISÃO OCORRIDA EM 03.09.2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316 – PRETENDIDA EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO CORRÉU – ART.580 DO CPP – ÓBICE A CONCESSÃO – SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DISTINTA – PACIENTE REINCIDENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –

INSUFICIÊNCIA
–
REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA NÃO AUTORIZA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – PRECEDENTES [TJMT, HC No 71201/2016]
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria.

“(...) A necessidade de cessar a reiteração criminosa é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública, quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores. (...)" (STJ, RHC n. 40.295/MG, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.9.2013, DJe 26.9.2013).

A eventual demora no encerramento da instrução que se constitui em constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética, mas, sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, o que não ocorre no presente caso.

Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu.

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,

impetrado pela com amparo no artigo 5o, incisos LXVIII, LXV e LXVI da Constituição Federal arrimado com os artigos 647 e 648, inciso I e IV do Código de Processo Penal, em favor de WALDECI CABRAL DE SOUZA, qualificado, que nos autos no. 0000809-62.2019.8.11.0027, (Cód.63622), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz o impetrante, que o paciente se encontra na Penitenciária da Mata Grande [Rondonópolis/MT] desde 08 de junho de 2019, pela suposta prática da conduta tipificada no o art. 121, ‘
caput’
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima, policial civil,
Reginaldo Negrão
.

Sustenta o impetrante, os seguintes fundamentos: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de pressupostos aptos a justificarem a prisão cautelar do paciente, 3) excesso injustificado do prazo da instrução processual, 4) extensão da ordem concedida a corréu com fulcro no art. 580 do CPP, 5) da possibilidade de aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão nos moldes de artigos 282, § 6.o e 319 do CPP.

Narra à denúncia, que em 08 de junho de 2019 por volta das 01h30min às 02h00min, em frente à casa de shows "Mansão do Forró", localizada na cidade de Itiquira/MT, o paciente juntamente a outros corréus, teriam praticado o delito em desfavor da vítima Reginaldo Negrão, este, investigador de polícia, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Aduz o impetrante que os corréus já se encontram em liberdade, entretanto, o paciente não obteve a mesma benesse pois, teve a prisão preventiva mantida pelo juízo
a quo,
mesmo estando em situação aparelhada ao corréu Cicero Gardino da Silva Filho.

Argumenta, que a fundamentação utilizada pelo juízo no indeferimento do pleito consubstanciou-se na existência de executivo de pena em desfavor do paciente, bem como pelo fato do mesmo responder a diversas ações penais; situação que ressalta não representar a realidade dos fatos, em especial, porque foram juntados aos autos os antecedentes de pessoa diversa – homônimo -, apenas com nomes parecidos ao do paciente, incorrendo o juízo em equívoco na interpretação externada fato este que, inclusive, pugnou pelo desentranhamento.

Salienta que:
“(...) não há que se falar em reincidência do paciente enquanto não houver sentença condenatória transitada em julgado, onde há de imperar o princípio da presunção de inocência e não culpabilidade.
”(Sic.)

Enfatiza que:
“(...) além do exaustivo excesso de prazo já configurando, vez que os atos processuais não há previsão de concluir a instrução processual, consabido que um dos réus reside fora da comarca e, já ocorreu dificuldades para sua localização. Contudo, diante da atual situação pandêmica que está a impedir a realização dos atos processuais, muito provável que a instrução em tela sinaliza uma exaustiva e demasiada data para a realização dos atos processuais que são necessários dos autos em exame.
” (Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
as declarações prestadas pela testemunha ocular Nilson Mendonça, afirmou perante a autoridade policial que retirou outros acusados de cima da vítima, confirmando as declarações do paciente de que não teve qualquer participação.
” (Sic.)

Sobreleva que: “(...)
a prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. De outro modo, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto vai de encontro com o princípio constitucional da presunção de inocência
.” (Sic.)

Consigna ser: “(...)
inegável que a decisão não cumpriu a devida motivação para restringir a liberdade do ser humano, destarte, o decreto prisional merece ser revogado com fundamento no artigo 316 do Código de processo Penal consubstanciado no artigo 282, § 5o do mesmo Diploma processual, para assegurar o direito do paciente responder ao processo em liberdade assim como os demais réus do processo.
” (Sic.)

Reforça que:
“(...)a prisão como está sendo mantida pela autoridade coatora em sede de prisão cautelar, neste momento, notadamente, resta insculpida a nítida finalidade da imputação do cumprimento de pena de forma antecipada, onde inclusive, vigia sobre o indiciado o Princípio da Não Culpabilidade. ”
(Sic.)

Acentua que:
“(...)inexistem os pressupostos que ensejam a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois que não há motivos fortes que demonstrem que, posto em liberdade, constituiria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal, em caso de condenação. Ou seja, inexiste o “periculum libertatis”
. “(Sic.)

Requer a extensão do benefício concedido a corréu, a fim de que seja revogada a ordem de prisão preventiva expedida em desfavor do paciente e, subsidiariamente, pela aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do Código de Processo Penal.

Postergada análise da liminar e solicitadas informações (Id.51784538), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.52464483), a liminar foi indeferida (Id.52724464). Juntou documentos (Id.51509955 a 51509958, 51509960 a 51509963, 51509995 a 51509972).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 54844465):

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA CONTRA A VÍTIMA REINADO NEGRÃO – INCONFORMISMO – 1) ALEGA NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES MERITÓRIAS EM SEDE DE HC – 2) ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312) – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, TENDO EM CONTA A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO PELO PACIENTE – PACIENTE REINCIDENTE – 3) ALEGA EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL TRAMITA REGULARMENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – VÁRIOS RÉUS – 4) PRETENDIDA EXTENSÃO DA ORDEM QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO CORRÉU CÍCERO GARDINO DA SILVA FILHO – IMPOSSIBILIDADE – DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EVIDENCIADA – PACIENTE REINCIDENTE – 5) A NECESSIDADE DA PRISÃO, POR SI SÓ, JÁ OBSTA A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de WALDECI CABRAL DE SOUZA, quem, segundo a impetração, está sendo submetido a constrangimento ilegal pela Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Feita a contextualização, sem preliminares, passo a análise das teses vertidas no presente
mandamus
.

1) DA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.

Acerca da tese da negativa de autoria, aduzindo que não teve qualquer participação no fato, ressalto que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim nãos se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva, matéria a ser enfrentada na ação de conhecimento.

Assim o entendimento do C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do acusado devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.” (HC no 59077/2015 - RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2015)”.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, afigura-se que o
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, matéria que deve ser tratada em ação de conhecimento, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

2) DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR.

Consoante aos fatos, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id.45018952-fls.10/12), nos boletins de ocorrência no.2019.171698 e 2019.171868 (Id.51509955-fls.64/65 e 51509956 – fls.01/05), na ficha de atendimento: Emergência (Id.5150996145/50) e laudo pericial no.200.1.02.2019.013365-01 (Id. – Id.5150995655/62), que declina:

“[...]III- HISTÓRICO:

[...]

Vítima de espancamento, orientado, fez pico hipertensivo, hematomas periorbitário, edema de face e crânio. Refere vômitos e náuseas. Fez episódio de incontinência urinaria .TC crânio e face...tórax...abdômen...parecer neurologista.

IV- DESCRIÇÃO: - Escoriação em região frontal; nasal, mentoniana; em parede torácica direita; dorsal do antebraço esquerdo; da mão direita e dos dedos polegar e indicador direito. - Hematoma palpebral direito, com equimose periorbitária. Equimose periorbitária esquerda; auricular esquerda; em face anterior do terço proximal do braço direito. Hemorragia da conjuntiva ocular direita e esquerda.

V- COMENTÁRIOS: Periciado apresenta vestígio positivo de lesão corporal de caráter contuso.

VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Reginaldo Negrão apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.[...]”

Neste diapasão, para a adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente,

prolatada em 24.06.2020, nos seguintes termos:

“[...]Vistos etc.

Trata-se de PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA/PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulados por PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos.

PAULO LEONARDO DOS SANTOS sinteticamente afirmou possuir predicados pessoais favoráveis, de forma que sua liberdade não importaria em qualquer risco para a ordem pública e tampouco para a instrução criminal, alegando, ainda, que não foi realizada audiência para avaliação das circunstâncias de sua prisão, o que tornou a custódia ilegal, razão pela qual requereu a revogação de sua prisão preventiva.

WALDECI CABRAL DE SOUZA, por seu turno, alegou que possui predicados favoráveis, bem como afirmou, também, que não participou dos fatos que originaram sua custódia cautelar, asseverando, ainda, que não representa qualquer risco à ordem pública ou à regular instrução criminal.

Ouvido, manifestou-se o MINISTÉRIO PÚBLICO pelo indeferimento dos pedidos de revogação de prisão preventiva, sustentando, para fundamentar seu posicionamento, a gravidade concreta dos fatos, bem como os antecedentes criminais ostentados pelo custodiado WALDECI, pelo que vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido.

Consigno, antes de quaisquer outras deliberações, que os pedidos de revogação de prisão preventiva ora analisados foram formulados simultaneamente nos dois procedimentos epigrafados, de forma que, visando uma melhor prestação jurisdicional, necessário que sejam examinados de forma conjunta, com o fito de evitar quaisquer incongruências ou conflitos entre as decisões.

Como cediço, para decretação da custódia cautelar é necessário que estejam presentes os indícios satisfatórios de materialidade do crime, e que tais indícios apontem como autor do delito aquele que se pretende segregar.

Imperioso, ainda, que tais indícios demonstrem que a liberdade do segregado representa risco à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal, sendo certo que, para a manutenção da custódia cautelar é indispensável que não tenham sofrido qualquer alteração os fatos ensejadores da prisão, uma vez que estão condicionadas à máxima rebus sic stantibus, ou seja, demandam manutenção constante do estado factual que as ensejou.

E neste Juízo de cognição sumária, perlustrando os elementos de convicção produzidos até o momento, entendo ser incabível a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança (artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal), bem como se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A liberdade dos ora custodiados representa WALDECI CABRAL DE SOUZA e PAULO LEONARDO DOS SANTOS representa RISCO À ORDEM PÚBLICA, uma vez que, na data dos fatos, os custodiados, abrindo mão da capacidade de fazer escolhas morais e, portando-se com verdadeiro desprezo pela Lei e pela Ordem, uniram-se a outros indivíduos, como inclusive confessado pelo também custodiado PAULO LEONARDO à Autoridade Policial, para agredir violentamente a vítima REGINALDO NEGRÃO, um investigador da Polícia Judiciária Civil desta Comarca.

Insta ressaltar que o delito foi cometido de forma cruel, pois os custodiados agrediram a vítima violentamente e, como bem apontam os elementos preliminarmente colhidos, somente não o mataram em razão da rápida intervenção de terceiros, que socorreram a vítima e afastaram seus agressores, sendo notável, especialmente, o fato de que o delito foi cometido em um estabelecimento comercial repleto de testemunhas, ressaltando-se que, no momento em que os fatos ocorreram, a vítima mantinha atuação típica de qualquer investigador de polícia civil, uma vez que efetuava revista pessoal em pessoas que estavam ali presentes.

Diante destes fatos, é notório o destemor dos custodiados para com a lei e a ordem, uma vez que não se intimidaram mesmo pela presença de inúmeras testemunhas e, em local público, agrediram a vítima, um investigador de polícia civil, até quase matá-la, sendo também notório seu desprezo pela Lei penal, pois, não titubearam sequer por um minuto; arvoraram para si o direito de agredir a vítima, como se não houvesse mecanismos legais para reprimir eventual violação.

Esses fatos materializam o risco que o comportamento destemperado dos custodiados podem representar à ordem pública, pois, ao contrário da conduta de qualquer cidadão que demonstra um mínimo de respeito pela Lei Penal, os custodiados, ao menos teoricamente, violaram o pacto social, agredindo de maneira brutal a vítima, persistindo nas agressões mesmo após o momento em que esta quedou-se desfalecida ao solo.

E na sequência, os ora custodiados evadiram-se do local, certos de que restariam impunes pelo crime cometido, uma vez que somente logrou-se descobrira autoria delitiva, em razão do diligente trabalho efetuado pela Polícia Civil desta Comarca.

Não é desnecessário ressaltar, também, que a vítima do crime em tese praticado pelos custodiados não se trata de simples civil, mas sim de agente público, investigador de polícia, sendo de conhecimento público que a legislação prevê mecanismos específicos para coibir qualquer eventual excesso ou exorbitância, não encontrando os custodiados qualquer forma de amparo para praticar semelhante brutalidade, espancando a vítima com o intuito aparente de matá-la, consequência que, repita-se, somente não se consumou pela rápida intervenção de terceiros.

Importante destacar, ainda, que forte indício de ameaça à ordem pública resta materializado pelos antecedentes do segregado
WALDECI, o qual responde ao executivo penal código 41278, em trâmite nesta Comarca de Itiquira/MT
, ressaltando-se, por outro lado, que ainda que apresentasse integralmente predicados pessoais favoráveis, o que, em princípio, parece ser a hipótese do custodiado PAULO LEONARDO, tais adjetivos por si só não tem o condão de afastar o édito de segregação cautelar, se satisfeitos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva para determinar-se a supressão cautelar de sua liberdade. Neste sentido vejamos:

(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) (RHC 99.754/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 03/12/2018)

Há que se ressaltar, por fim, que ao contrário da argumentação sustentada pelos custodiados, a não realização de audiência de custódia não enseja a qualquer nulidade na prisão, desde que sejam respeitadas as garantias constitucionais e legais do preso, como a comunicação de sua prisão aos familiares e ao Juízo competente, providências que foram devidamente observadas neste procedimento. Neste sentido:

(...) 1. É firme na jurisprudência do superior tribunal de justiça, a prescindibilidade da audiência de custódia, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais, restando superada a alegação de ilegalidade na prisão, em razão da não realização da aludida solenidade judicial, diante da superveniência de novo título a redefinir a constrição ao status libertatis do indivíduo. (...) (N.U 1015064-26.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Por fim, não menos importante, destaco que o delito apurado neste feito possui pena privativa de liberdade superior a quatro anos, de forma que, nos termos do artigo 313 do CPP, é permitido ao Juízo decretar a prisão preventiva dos envolvidos, desde que presentes os requisitos do artigo 312 de mesmo diploma.

Com base nas razões expostas, entendo que o caso concreto autoriza a manutenção da prisão preventiva dos postulantes, no intuito de assegurar-se a ordem pública, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Ante o exposto, satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, com vistas a garantir a ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação preventiva de PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA.

DETERMINO, ainda, que se consigne nos autos do executivo penal respondido pelo custodiado WALDECI CABRAL DE SOUZA a existência da atual prisão, assim como deverá ser anotada a existência do respectivo inquérito/ação penal.

Especialmente atento à manifestação ministerial derradeira, CONSTATO que o pedido de revogação de custódia ora analisado também foi formulado pelos segregados nos autos do Inquérito Policial no 809-62.2019.811.0027 (Código 63622), motivo pelo qual REPUTO PREJUDICADOS, desde logo, os pedidos formulados naqueles autos, uma vez que limitam-se a mera reprodução dos que estão sendo analisados nesta oportunidade, determinando, ainda, que seja trasladada cópia desta decisão àqueles autos.

Por fim, não menos importante, considerando-se que este procedimento visava tão somente apurar a prisão em flagrante dos custodiados, e que sua finalidade foi devidamente atingida quando da decisão que homologou a prisão, DETERMINO seu arquivamento, com as baixas e precauções necessárias.

DETERMINO, ainda, o prosseguimento normal do Inquérito Policial supracitado, encaminhando-o à Autoridade Policial para realização das diligências requisitadas pelo insigne representante ministerial.

Ciência ao Representante do Ministério Público e à defesa.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

À luz do noticiado, quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13a ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710,
in verbis
:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

A propósito, o entendimento:

“PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. NÃO VISLUMBRADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os indícios
de autoria e materialidade, evidenciados pelos boletins
de ocorrência e depoimentos acostados no inquérito policial, não há que se falar em embasamento abstrato da decisão. 2. Não há ilegalidade a ser sanada no Decreto preventivo decretado pelo magistrado singular quando a decisão for devidamente embasada nas hipóteses autorizadoras. 3. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.” (TJAL; HC 0804349-84.2020.8.02.0000; São Sebastião; Câmara Criminal; Rel. Des. Washington Luiz Damasceno Freitas; DJAL 25/08/2020; Pág. 299)

Em sequência, a
denúncia foi recebida,
em 10.07.2019, nos seguintes termos:

“[...]1) - DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de denúncia oferecida em face de ARTHUR SOARES DE ANDRADE, CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA, imputando-lhes a pratica da conduta tipificada no art. art. 121, § 2°, incisos IV e VII, c/c o art. 14, inciso II, e art. 29, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos por satisfazer os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Citem-se os acusados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhes sobre a advertência do parágrafo segundo do artigo 396-A do Código de Processo Penal, devendo, ainda, os denunciados, constituírem advogado para representá-los.

Oferecida a resposta à acusação, caso sejam arguidas quaisquer questões preliminares, vistas ao Ministério Público para, querendo, impugná-las e, após, conclusos. Na hipótese de transcurso do prazo sem apresentação de defesa, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Promova-se a juntada dos antecedentes criminais dos denunciados, conforme solicitado pelo Ministério Público, comunicando-se, também, ao Distribuidor e ao Instituto de Identificação Criminal o recebimento desta denúncia, para que conste dos respectivos registros, alimentando-se, ainda, o banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais.

Ademais, translade-se cópia da denúncia e desta decisão a serem juntadas ao executivo de pena no 2064-94.2015.811.0027 (código 41278), em face do acusado Waldeci Cabral de Souza.

2) - DA MANUNTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em detida análise aos autos, verifico que o pedido de manutenção da prisão preventiva dos acusados, CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA formulado pelo Ministério Público merece acolhimento, pelas razões em que passo a expor.

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Pois bem.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

Assim, vejamos o disposto no “caput” do art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação aos acusados, consoante Boletim de Ocorrência e termos de declarações das testemunhas, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, a gravidade do crime de tentativa de homicídio é demasiadamente concreta para a sociedade, demonstrando a necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados Cicero Gardino da Silva Filho, Paulo Leonardo dos Santos e Waldeci Cabral de Souza.

Outrossim, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se de tentativa de homicídio qualificado, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, barrando a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.

Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312 e 413, §3° ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA.”

Por conseguinte, em 09.07.2020, a Autoridade Coatora
manteve a prisão preventiva
do paciente nos seguintes fundamentos:

“[...]Vistos.

Trata-se de ação penal proposta em face de ARTHUR SOARES DE ANDRADE, CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV e VII, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, caput, todos do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90.

A denúncia foi recebida por este Juízo na data de 10/07/2019, ref. 4, oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados para oferecerem resposta à acusação no prazo legal.

Devidamente citados, os denunciados ofereceram Defesa Prévia.

Designada Audiência de Instrução e Julgamento, não foi possível a intimação do acusado ARTHUR SOARES DE ANDRADE, tendo em vista o acusado, apesar de devidamente citado, (ref. 26), ter mudado de endereço sem comunicar a este Juízo (ref. 263).

No tocante ao réu PAULO LEONARDO DOS SANTOS, foi Certificado que seu Defensor não dispõe de meios tecnológicos para participar da audiência, ref. 260, razão pela qual a referida solenidade fora cancelada, ref. 265.

Diante disso, abriu-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca do endereço do réu não localizado, bem como, com relação à manutenção da prisão dos réus CICERO GARDINO DA SILVA FILHO e WALDECI CABRAL DE SOUZA que se encontram custodiados (ref. 265).

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou pela decretação da revelia do denunciado ARTHUR SOARES DE ANDRADE, pela
manutenção da prisão preventiva do denunciado WALDECI CABRAL DE SOUZA, bem como pela substituição da prisão preventiva do réu CÍCERO GARDINO DA SILVA FILHO
, por medidas cautelares diversas da prisão consistente em:

1 - comparecimento periódico em Juízo, depois da reabertura do Fórum desta Comarca, para justificar suas atividades;

2 - manter seu endereço atualizado, informando este Juízo de qualquer mudança;

3 - proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem comunicação a esse Juízo;

4 - recolhimento domiciliar no período noturno das 22h às 06h e nos dias de folga, sob pena de nova decretação da prisão preventiva;

5 - proibição de manter contato e comunicação com os demais réus, vítima e testemunhas do processo;

Por fim, manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do denunciado WALDECI CABRAL DE SOUZA, por entender presentes os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO

Inicialmente DECRETO à revelia do acusado ARTHUR SOARES DE ANDRADE, devendo o processo seguir sem sua presença, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal, vejamos:

“Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

No tocante ao acusado WALDECI CABRAL DE SOUZA, mantenho sua prisão preventiva pelo próprio fundamento outrora determinado, haja vista o acusado já ter sido condenado pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal (executivo de pena n. 0002064-94.2015.8.11.0027), bem como responder a diversas ações penais, sendo que sua colocação em liberdade colocará em risco à garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do acusado, respondendo por diversos crimes, inclusive alguns cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

Dessa forma, preenchidos os requisitos dos artigos 312 “caput” e 313, inciso II, do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO WALDECI CABRAL DE SOUZA.

Pois bem.

A revogação da prisão preventiva só é cabível quando, no curso do processo, é verificada a ausência ou insuficiência de um dos pressupostos ou dos requisitos que fundamentaram a prisão cautelar outrora decretada. É dizer, a decisão que decreta a prisão preventiva é baseada na cláusula rebus sic stantibus, isto é, mantida a situação que serviu de fundamento para a decretação da segregação, esta deve prevalecer, mas ausente aquela situação, a medida deve ser revogada.

É justamente nesse esteio que o art. 316 do CPP permite ao juiz revogar a prisão preventiva quando ausente o motivo que antes a sustentava. Ao revés, persistindo a situação ou sobrevindo novos fatos que a justificam, a prisão preventiva deve ser mantida.

Do que consta dos autos, razão assiste ao Ministério Público, motivo pelo qual o pedido comporta deferimento.

Analisando detidamente o feito, verifica-se que a prisão preventiva decretada em face do acusado CÍCERO GARDINO DA SILVA FILHO, foi deferida com fundamento nos artigos 312 “caput” e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal e pelo fato da pena em abstrato do crime, em tese, cometido pelo denunciado ser doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Entretanto, considerando o enorme lapso temporal decorrido desde a decretação da prisão preventiva do acusado (mais de um ano), aliada às circunstâncias excepcionais e peculiares ao caso concreto (isto é, decorrente do contexto em que as agressões contra a vítima foram perpetradas, devido ao comportamento assaz reprovável por parte da vítima, conforme narrado na denúncia) entende-se não estar mais presente o clamor social decorrente do fato em questão.

Assim, não vislumbro mais a presença das causas que justificaram a decretação da prisão preventiva do denunciado, porquanto que, inicialmente, a segregação cautelar se deu, precipuamente, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como pela gravidade do crime, em tese cometido pelo acusado.

Com efeito, não mais subsistindo os elementos da prisão preventiva, essa deve ser revogada.

Ademais, não há notícia nos autos ou qualquer indicativo de que o réu, caso solto, irá atentar contra a ordem pública, obstar a instrução penal ou contra a integridade física da vítima.

Ainda, os crimes pelos quais o acusado responde nos autos de no 62563, 56137 e 55609, são crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, não sendo óbice para revogação da prisão preventiva em seu favor.

Desta maneira, impõe-se à hipótese em exame a concessão de liberdade provisória, eis que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão constitui, no momento, medida mais adequada ao caso, notadamente porque se revelam como preferenciais à prisão, em inteligência ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Além disso, vale ressaltar que, em caso de descumprimento das condições, poderá o acusado ter o benefício da liberdade provisória revogado, nos termos do artigo 282, §4o e 316, parte final, ambos do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 282, § 5o, 316, 319, 321, todos do vigente Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, devidamente qualificado nestes autos, uma vez que não mais subsistem seus fundamentos.

No entanto, com fundamento no artigo 319 do mesmo Diploma legal, sua soltura fica condicionada as seguintes condições:

a) Comparecimento mensal em Juízo, quando em liberdade, para justificar as suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP;

b) Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 15 dias, devendo comunicar este Juízo, em tal caso, o local onde possa ser encontrado.

d) recolhimento domiciliar no período noturno das 22h às 06h e nos dias de folga, sob pena de nova decretação da prisão preventiva;

e) proibição de manter contato e comunicação com os demais réus, vítima e testemunhas do processo.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do denunciado CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, devendo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

Providenciem-se as respectivas atualizações no BNMP e no sistema Apolo.”(Negritou-se)

Ato continuo,
em 03.09.2020, procedeu o Juízo
a quo
ao reanálise da prisão do paciente

WALDECI CABRAL DE SOUZA consoante determinação o parágrafo único do art.316 do Código de Processo Penal,
sobrevindo a decisão abaixo:

“[...]Trata-se de ação penal proposta em face de ARTHUR SOARES DE ANDRADE, CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV e VII, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, caput, todos do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90.

Considerando o artigo 316, do Código de Processo Penal, com as alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, que aduz:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”.

Pois bem.

O denunciado WALDECI CABRAL DE SOUZA encontra-se preso desde o dia 08/06/2019, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva pelo Juiz Plantonista da Comarca de Pedra Preta na data de 09/06/2019, pela prática, em tese do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV e VII, c/c art. 14, inciso II, e art. 29, caput, todos do Código Penal, com implicações da Lei n. 8.072/90.

Quanto ao tempo de prisão, verifico que este não se excedeu, considerando a gravidade do delito praticado (tentativa de homicídio) e a quantidade de envolvidos o que demonstra a complexidade da causa.

Além disso, o processo já está em fase avançada, já tendo sido o réu citado, oferecida resposta à acusação e realizada audiência de instrução, ref. 176, ocasião em que foram ouvidas diversas testemunhas, contudo, tendo em vista a ausência da vítima à audiência, as partes requereram o retorno da Carta Precatória com a oitiva da vítima, para, somente após, realizar o interrogatório dos acusados.

Mesmo na tentativa de celeridade no feito, foi designada Audiência de Instrução na forma virtual, através do aplicativo da Microsoft Teams, contudo, tendo em vista algumas das partes (réus) não terem acesso aos meios tecnológicos, não foi possível a realização da Audiência.

Por tal razão, e consoante o que determina a PORTARIA-CONJUNTA N. 428, 13 de JULHO de 2020, que dispõe sobre a reabertura dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, institui o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), e dá outras providências o ato foi redesignado para o dia 24 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 14H00MIN.

Vale ressaltar que o acusado WALDECI CABRAL DE SOUZA, responde pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal (executivo de pena n. 0002064-94.2015.8.11.0027), sendo que sua colocação em liberdade colocará em risco à garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do acusado, respondendo por crime cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.

Dessa forma, verifico a inexistência de fatos novos que pudessem convalidar a concessão de liberdade provisória ao denunciado, de modo que ainda subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 “caput”, 313, inciso II, e 316 do Código de Processo Penal, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO WALDECI CABRAL DE SOUZA, para o fim de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. Ciência ao Ministério Público.

No tocante à decisão que manteve a prisão preventiva, observa-se que a autoridade coatora, fundamentou na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente, visto que o mesmo é reincidente em crime específico, porquanto condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão no regime semiaberto na Ação penal no1739-71.2005.811.002724.03.2015, Cód. 6096– com sentença prolatada em 24.03.2015, relativo ao processo executivo de pena
executivo de pena n.

0002064-94.2015.8.11.0027.

Com efeito, a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade de sua segregação ao prisma da garantia da ordem pública. A propósito o C. STJ:

“(...)
A necessidade de cessar a reiteração criminosa é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública, quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)" (STJ, RHC n. 40.295/MG, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.9.2013, DJe 26.9.2013).

A propósito, o aresto de minha relatoria:

“(...)Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito, quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública” [cf. TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013].

Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a
concessão do
writ
neste vértice.

3) DA EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU COM FULCRO NO ART. 580 DO CPP.

De igual modo, inobservo a possibilidade de concessão do pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão do corréu Cicero Gardino da Silva Filho (autos n° 809-62.2019.811.0027 – Código: 63622), porquanto pelo motivo mencionado no tópico acima, o beneficiário encontra-se em situação diversa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“[...]Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)

“[...]Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)

Destarte, não demonstrado que
a paciente goza das mesmas condições
facto
-processuais do corréu já em liberdade provisória, impõe-se seja
negada
a
extensão do benefício.

4) DO ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DO PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Acerca do alegado excesso injustificado de prazo, transcrevo as informações prestadas pelo pela Autoridade Coatora que nos permitem incursão ao tema vertido no presente tópico:

“[...]Para o melhor esclarecimento da situação do impetrante, passo a relatar os principais atos processuais.

O impetrante foi denunciado nos autos da ação penal 809-62.2019.811.0027 (CÓDIGO 63622), pelo cometimento, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2°, IV e VII, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90.

A denúncia foi recebida na data de
10/07/2019
, por este Juízo, ocasião em que foi determinada a citação dos acusados para responderem à acusação no prazo legal, mantendo a prisão preventiva dos acusados, CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA, bem como determinou o arquivamento dos autos com relação à MAIKON FERREIRA DOS SANTOS e JEAN PIERRI MORAIS ARRUDA. Devidamente citados, os denunciados WALDECI CABRAL DE SOUZA, PAULO LEONARDO DOS SANTOS, ARTHUR SOARES DE ANDRADE e CÍCERO GALDINO DA SILVA FILHO apresentaram resposta escrita à acusação.

Oferecida resposta à acusação pelos acusados, este Juízo não verificou nenhuma hipótese de absolvição sumária, razão pela qual, na data de 27/09/2019, ref. 57, designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/11/2019, às 15h00min.

Em despacho proferido por este Juízo,
26/11/2019
, ref. 101, foi redesignada Audiência para o dia
29/11/2019
, às 13h00min.

Na data do 29/11/2019, ref.124, diante da impossibilidade de intimação das partes e as respectivas Defesas, foi cancelada a Audiência e redesignada para o dia 29/01/2020, às 13h00min.

Em decisão proferida por este Juízo na data de
19/12/2019
, ref. 141, foi mantida a prisão preventiva em face dos acusados, considerando a complexidade do caso, por se tratar de processo com 04 (quatro) acusados e ter diversos pedidos de liberdade provisória nos autos.

Na data de
29/01/2020
, ref. 176, aberta a Audiência de Instrução e Julgamento foi constatada a presença dos acusados Cícero Gardino da Silva Filho, Waldeci Cabral de Souza e Paulo Leonardo dos Santos, acompanhados de seus advogados. Foi constatada a ausência do acusado Arthur Soares de Andrade, uma vez que foi informado pelo seu advogado que o acusado está residindo em Santa Fé do Sul-SP. Ainda, constatou-se também a ausência da vítima Reginaldo Negrão, ocasião que as Defesas dos acusados concordaram que fosse aguardada a devolução da Carta Precatória com a oitiva da vítima, para depois realizar o interrogatório dos réus.

Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados Cicero e Waldeci tendo em vista a complexidade do fato, e o caso em concreto ter sido praticado contra policial, bem como a reiteração criminosa dos acusados.

Sendo que o réu
WALDECI atualmente cumpre pena pelo crime de homicídio doloso cometido nesta Comarca, nos autos n° 41276
.

Com relação ao acusado Paulo Leonardo dos Santos, foi deferido o pedido de revogação de sua prisão preventiva, uma vez que o acusado é réu primário, de bons antecedentes criminais e não ter reiteração criminal.

Após, foi expedida Carta Precatória à Comarca de Rondonópolis-MT para realização da oitiva da vítima Reginaldo Negrão e da testemunha Caroline de Oliveira Amaral, bem como à Comarca de Santa Fé do Sul/SP para interrogatório do acusado Arthur Soares e à Sinop-MT para inquirição da testemunha Maykon Ferreira dos Santos.

Com o retorno das Cartas Precatórias, verificou-se que a vítima REGINALDO NEGRÃO, não fora encontrada, pois se encontrava internado na clínica de reabilitação Grupo Vida, para tratamento de dependência química, com término de tratamento previsto para o dia
07/06/2020
, motivo pelo qual na data de
20/03/2020
, o Ministério Público manifestou aos autos requerendo expedição de Carta Precatória no novo endereço da vítima, a fim de ser ouvida em Audiência de Instrução.

Na data de
03/06/2020
, este Juízo proferiu a seguinte decisão, ref. 226:

(...) Verifico que, no caso em tela, ainda estão presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados Cícero Gardino da Silva Filho e Waldeci Cabral de Souza, uma vez que ambos são réus com muitos antecedentes criminais e passagens pela polícia, tratando-se de denunciados com habitualidade delitiva. Como mencionado anteriormente, Waldeci responde pela prática de tráfico de drogas, estelionato, quadrilha ou bando, receptação e está cumprindo pena por homicídio; já o Cícero responde por furto qualificado, ameaça e receptação, além deste processo criminal. Ademais, o delito foi praticado com gravidade em concreto, uma vez que a vítima era policial, agente de segurança do Estado. Também verifico que não há excesso de prazo prisional, considerando que se trata de crime complexo, praticado por quatro réus e com muitas testemunhas a serem ouvidas. Ademais, há sucessivos pedidos de liberdade provisória que tumultuaram o processo. Por fim, denoto que o processo já se encontra em fase final, faltando apenas a oitiva da vítima, por carta precatória, e o interrogatório dos acusados. Já se tendo realizado a audiência de instrução, ocasião em que foi ouvida a maioria das testemunhas. Assim sendo, verifico que ainda subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva e pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar dos denunciados, mantenho-as. À Secretaria para verificar a existência e disponibilidade de sala passiva na Comarca de residência da testemunha que falta ouvir, a fim de se agendar audiência por videoconferência. Em seguida, voltem os autos conclusos para o agendamento da audiência (...).

Posteriormente, adveio informações aos autos acerca da Carta Precatória expedida com a finalidade de intimação do acusado ARTHUR SOARES DE ANDRADE, informando que o acusado não fora localizado, tendo mudado de endereço e não comunicado o Juízo, bem como na data de
26/06/2020
, ref. 260, a Defesa do acusado Paulo Leonardo dos Santos, informou que estava impossibilitado de utilizar os meios tecnológicos para participar da referida audiência, oportunidade que foi aberto vista dos autos ao Ministério Público.

Na data de
09/07/2020
, o Ministério Público manifestou pela decretação da revelia do denunciado ARTHUR SOARES DE ANDRADE, e pela substituição da prisão preventiva do réu CÍCERO GARDINO DA SILVA FILHO, bem como pela manutenção da prisão do acusado WALDECI CABRAL DE SOUZA. Na mesma data (
09/07/2020
), este Juízo, acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a revelia do acusado ARTHUR SOARES DE ANDRADE, revogou a prisão preventiva do denunciado CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, e manteve a prisão preventiva do acusado
WALDECI CABRAL DE SOUZA, haja vista o acusado já ter sido condenado pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal (executivo de pena SEEU n. 0002064-94.2015.8.11.0027), sendo que sua colocação em liberdade colocará em risco à garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do acusado pelo cometimento de crimes contra vida, praticados com violência e grave ameaça à pessoa.
Na data de 27 de julho de 2020, chegou a este Juízo a Decisão do Senhor Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, a qual solicitou informações no HC 1015391- 97.2020.8.11.0000, no prazo de 05 (cinco) dias. São as informações que reputo necessárias. .”(Sic.)
(Negritado no original)

Destarte, é cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ademais, relaciona a jurisprudência, que o excesso injustificado de prazo não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa, número de acusados envolvidos, entre outros impasses. Assim, o julgador deve formar seu livre convencimento a partir das características próprias de cada caso, visando sempre o princípio da razoabilidade.

A priori
, infere-se dos autos que a ação penal é complexa, envolve pluralidade
de acusados, com patronos distintos e atos processuais a serem observados via expedição de cartas precatórias, fatores múltiplos que, por ora, não possuem a densidade suficiente a autorizar a concessão da liminar postulada.

In casu
, é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal:

“HABEAS
CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – RITMO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – MOROSIDADE, AO MENOS EM PARTE, ATRIBUÍVEL À DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, a multiplicidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outras circunstâncias que, naturalmente, justificam a extrapolação dos prazos previstos em lei, que, aliás, não são peremptórios.
Inexistindo demonstração cabal de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, não se caracteriza o constrangimento ilegal.
[...]” (N.U 1007707-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020) (Negritou-se)

Ademais, o aresto de minha relatoria não destoa do vertido entendimento,
in verbis
:

“[...] Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional Conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores, a contagem dos prazos processuais não se faz de forma individualizada, mas englobadamente. A eventual demora no encerramento da instrução que se constitui em constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética, mas, sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, o que não ocorre no presente caso”. (N.U 1016572-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Neste diapasão, o magistrado
a quo
, vem conferindo o devido impulso aos autos, de modo que, não resta evidenciada qualquer indolência decorrente do Poder Judiciário na condução do feito. Ademais, resta informado nos autos (Id. 52464483) que pesa em desfavor do paciente crime de homicídio doloso cometido na referida Comarca. [proc. n.2064-94.2015.811.0027 – Cód. 41276].

Ademais, em consultas ao Sistema do Poder Judiciário –
Sistema Primus
, olvida-se que em 24.09.2020 consta do termo de audiência de instrução e julgamento (realizada por videoconferência), o seguinte:

“[...]O advogado de defesa Dejalma Ferreira dos Santos requereu a revogação da prisão preventiva do réu Waldeci Cabral de Souza, por fatos e fundamentos relatados e gravados na mídia audiovisual (videoconferência).

Dada a palavra ao Ministério Público, o mesmo afirmou ser desaconselhável colocar em liberdade o réu Waldeci Cabral de Souza, pelos fundamentos expostos e gravados na mídia audiovisual (videoconferência).

DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão do réu Waldeci Cabral de Souza, uma vez que não há excesso de prazo do processo, além disso a prisão é fundamentada na garantia da ordem pública, ainda pelos fundamentos exarados na decisão anterior (ref. 302) e ratificados nesta decisão, conforme gravação na mídia audiovisual (videoconferência). [...]”

Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada a alegação de excesso de prazo.

5) DAS MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO DO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Diante da inegável constatação de um executivo de pena criminal em desfavor do paciente, tenho por óbice a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), como forma de resguardar a ordem pública, tal qual o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, é o entendimento,
in verbis
:

A “reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas” (TJMT, HC no 71201/2016).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
WALDECI CABRAL DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020